Tribunal: STF
Processo: HC 213207
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 679.164/PR, assim ementado (eDOC 3): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO MAJORADO (DUAS VEZES). ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO E NAS PROVAS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL.



    1. A decisão agravada não deve ser reconsiderada, uma vez que trouxe o cerne da controvérsia, ainda que com decisão contrária ao interesse da parte. A total ausência de defesa não se confunde com o inconformismo da defesa com o julgamento. Esta Corte deve atuar apenas quando flagrante alguma ilegalidade, o que não se vê nos autos.



    2. Agravo regimental improvido.



    Busca o impetrante a nulidade do processo a partir do encerramento da instrução processual, em razão da comprovada ausência de defesa técnica, ou a partir da sentença condenatória, dada a inobservância do princípio da identidade física do juiz.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Intime-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente